Tribunal: STF
Processo: HC 239588
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 186.047/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IDENTIDADE DE FATOS. INCURSÃO EM MATÉRIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEL CONTINUIDADE NA PRÁTICA DE DESCAMINHO. EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não é o meio adequado para a aferição da alegada identidade entre os fatos apurados no Inquérito Policial n. 5003590-24.2015.4.04.7210 e aqueles investigados no Inquérito Policial n. 5013556-25.2021.4.04.7202, diante da necessidade de dilação probatória, providência inviável na presente via. Do mesmo modo se diga acerca da atestada existência de continuidade na prática dos crimes de descaminho. Por tal motivo é que considero inviável o reconhecimento do alegado excesso de prazo.



    2. Foi descrita nos autos a existência de possível continuidade na prática de descaminho pelos recorrentes. Foi sob essa fundamentação que foi deferida a instauração de novo inquérito. Consta, ainda, que investigação iniciada em 2015 (IP n. 5003590-24.2015.4.04.7210) já ensejou a propositura da Ação Penal n. 5013539-86.2021.4.04.7202, pela prática do crime previsto no art. 334, §1º, inciso III, do Código Penal.



    3. Se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus.



    4. Não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.



    5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 11, p. 2).



    Ao final, busca-se: 



    “[...] a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento do IPL n. 5013556-25.2021.4.04.7202/SC diante da violação à proibição de dupla persecução penal e o excesso de prazo da investigação.” (documento eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 186.047/SC, assim fundamentada:



    “Conforme registrado na decisão agravada, o habeas corpus não é o meio adequado para a aferição da alegada identidade entre os fatos apurados no Inquérito Policial n. 5003590-24.2015.4.04.7210 e aqueles investigados no Inquérito Policial n. 5013556-25.2021.4.04.7202, diante da necessidade de dilação probatória, providência inviável na presente via. Do mesmo modo se diga acerca da atestada existência de continuidade na prática dos crimes de descaminho. Por tal motivo é que considero inviável o reconhecimento do alegado excesso de prazo.



    No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a ordem foi parcialmente concedida, vencido em parte o Relator, que entendeu pelo não trancamento do inquérito. Confira-se:



    O presente habeas corpus visa ao trancamento do Inquérito Policial n. 5013556- 25.2021.4.04.7202. Da análise dos autos, atento à estreita cognição possível em sede de habeas corpus, não verifico a existência de excepcionalidade a justificar o seu manejo. Confiro.



    A decisão que admitiu o processamento do inquérito policial está assim fundamentada (processo 5013556-25.2021.4.04.7202/SC, evento 5, DESPADEC1):



    ‘(...)Ante a existência de indícios de que os investigados estão dando continuidade à venda de vinhos descaminhados, acobertadas pela instituição formal das empresas VINOTERRA e MIVINO, a partir do ano de 2020, e em face da necessidade de continuidade das investigações sem comprometimento das diligências, defiro o pedido para instauração de novo Inquérito Policial para tanto.(...)’



    Com efeito, se comprovado que houve a continuidade da prática delitiva, não há, prima facie, impedimento à instauração do inquérito policial, destacando-se que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido, o parecer do MPF (evento 6), verbis:



    [...] (e-STJ, fl. 101)



    Ao final, a Corte Regional determinou a concessão de prazo para o Ministério Público delimitar os motivos ensejadores da instauração do inquérito:



    Do exame empreendido, verifico que, embora realizada a abertura das empresas MIVINO e VINOTERRA em 2020 e ocorrida a venda de vinhos, mediante Nota Fiscal aparentemente falsa, em 02/09/2020 - portanto, antes da data do aditamento da denúncia, promovida em 28/06/2022 -, conforme aponta o requerimento formulado pelo Órgão Ministerial, o conhecimento sobre tais fatos deu-se somente após o Pedido de Quebra de Sigilo 5007579-86.2020.4.04.7202 (instaurado em 30/09/2020, baixado em 22/02/2021 e originário do IPL baixado).



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento do Inquérito Policial 5013556-25.2021.4.04.7202, objeto deste Habeas Corpus, sem que antes seja melhor esclarecido como ocorreu o encadeamento e, consequentemente, a descoberta dos fatos tidos como criminosos.



    Sendo assim, entendo cabível a concessão do prazo de 30 dias para que o Ministério Público Federal delimite os motivos ensejadores da instauração do Inquérito Policial 5013556-25.2021.4.04.7202, nos termos acima definidos. (e-STJ, fl. 124)



    In casu, foi descrita nos autos a existência de possível continuidade na prática de descaminho pelos recorrentes. Foi sob essa fundamentação que foi deferida a instauração de novo inquérito. Consta, ainda, que investigação iniciada em 2015 (IP n. 5003590-24.2015.4.04.7210) já ensejou a propositura da Ação Penal n. 5013539-86.2021.4.04.7202, pela prática do crime previsto no art. 334, §1º, inciso III, do Código Penal.



    De todo modo, a Corte Regional concedeu prazo para o Ministério Público apresentar os motivos ensejadores da instauração do último inquérito, providência que deverá ocorrer no âmbito do TRF da 4ª Região, nos autos do habeas corpus originário.



    Por ora, repita-se, se as instâncias ordinárias, com fundamento em elementos de convicção colhidos nos autos, reconheceram a presença de justa causa para as investigações, para afastar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório, providência que não se coaduna, a toda evidência, com a via estreita do habeas corpus.



    Nesse contexto, revela-se totalmente prematura a interrupção das investigações, na medida em que o inquérito policial foi instaurado para a completa elucidação dos fatos.



    Sendo assim, não parece razoável admitir que o Judiciário termine por cercear as atividades investigativas da polícia, salvo se manifestamente demonstrada a presença de constrangimento ilegal, o que não restou constatado na espécie.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (documento eletrônico 11).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Além disso, tal como registrado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal também já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator